Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-06.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012395-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALSI GOMES CARDOSO - CPF: 510.344.681-20 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS
– EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR PEDIDO ADMINISTRATIVO E ENDEREÇO ATUALIZADO – INICIAL INDEFERIDA - EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de pedido administrativo e de endereço atualizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1012395-06.2023.8.11.0006

APELANTE:

VALSI GOMES CARDOSO

APELADO:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALSI GOMES CARDOSO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória de danos
,
ajuizada em desfavor do
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, combinado com o art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
apresentou Emenda à inicial, sustentando a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda, requerendo o prosseguimento do feito, com fundamento na alegação de que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é, não afastada a falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa. Entretanto, o respeitável juízo de piso indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil
” (sic).

Defende que “
intimado a comprovar a existência de pretensão resistida, tempestivamente protocolou petição (evento n. 141274512), sustentando a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda, requerendo o prosseguimento do feito, com fundamento na alegação de que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é, não afastada a falta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa
” (sic).

Sustenta que “
os documentos indispensáveis citados no artigo 320, do Código de Processo Civil são elencados como requisitos da petição inicial no artigo anterior. Portanto, cumpridos os requisitos da inicial, não há que se exigir comprovação de existência de pretensão resistida. E mais. É consabido que havendo lesão ou ameaça a direito, bem como preenchidos os requisitos da inicial (conforme dispõe o artigo 320 do CPC), o judiciário deverá apreciar a lide, sendo a orientação do artigo 5º, inciso XXXV da CF
” (sic).

Assevera que “
é incontrovertido quanto a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida, ou seja, a desnecessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo. Ademais, como houve comprovadamente lesão ao direito do Apelante, bem como, foram preenchidos os requisitos da inicial, a petição inicial de forma alguma deve ser rejeitada por não conter a comprovação de pretensão resistida, sendo esta exigência prescindível aos autos eletrônicos. Assim, douto julgadores, eis que por qualquer lado que se analise, a questão a direito, o Apelante quanto à reforma (anulação) da respeitável sentença prolatada pelo juízo de piso, devendo-se determinar o regular prosseguimento do feito
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de modo a cassar a sentença a fim de que seja recebida a petição inicial. (Id. 207447246).

Sem contrarrazões pela parte apelada.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão constante no Id. 207586698.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VALSI GOMES CARDOSO
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória de danos em desfavor do
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
, alegando, em suma, ser beneficiário da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendido com a existência de descontos ilegais a título de contribuição associativa dos seus proventos.

Defende que “
não ter constituído vínculo associativo, entrou em contato com a Requerida para alcançar cancelamento do pressuposto vínculo associativo, a cessação dos descontos [débitos] e a restituição do valor total descontado [debitado]. Nesse específico é importante afiançar que conquanto o Requerente tenha relatado que não constituiu vínculo associativo, a Requerida continuou insistindo na afirmativa de associação por parte do Requerente
” (sic).

A par disso, requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais, colacionando aos autos, além dos documentos pessoais, o comprovante de consulta do INSS e o extrato de desconto.

Ao analisar a inicial, o magistrado de origem determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“(...)No caso dos autos, a parte autora não trouxe documentação no sentido de ter se reportado à esfera administrativa, tudo a indicar, ao menos nessa fase, que veio diretamente às portas do Judiciário, o que se revelaria inaceitável pelas regras processuais civis vigentes.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto pode ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição da parte autora.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no CPC: I – anexar o comprovante de residência; II – comprovar a existência de pretensão resistida;

b)

Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.”
(Id. 207447240)

Infere-se que a parte requerente alegou, em suma, que “
a petição inicial foi instruída com documentação aptas a demonstrar existência de reiterados descontos a título de contribuições associativas, que incidiram indevidamente sobre o benefício previdenciário do Requerente, assim, comprovando-se, assim, o interesse de agir do apelante
” (sic).

Defende que “
é incontrovertido quanto a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida, ou seja, a desnecessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo. A petição inicial de forma alguma deve ser rejeitada por não conter a comprovação de pretensão resistida, sendo esta exigência prescindível aos autos eletrônicos
” (sic).

Entretanto, sem análise da petição, sobreveio a sentença extintiva, fundamentada
no art. 330, III, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC
, indeferindo a petição

(Id. 207447245) o que merece reforma.

Em que pese a parte autora não ter apresentado os documentos indicados na determinação, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

Voltando-se aos autos
sub judice
, sabe-se que apresentação do comprovante de endereço e pedido administrativo, não apresenta-se como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deva conter, vejamos:

“Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de comprovante de pedido administrativo e do comprovante de endereço atualizado, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPERTINÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de juntada de cópia do contrato e/ou comprovação de reclamação administrativa
”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007574-02.2022.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA TRAZER COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO A PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA – EXTRATO DO INSS –
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 319, II, CPC
– CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVADA A MISERABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação. Se a requerente acostou à inicial documentos que atestam sua hipossuficiência e amparam o pedido de justiça gratuita, impõe-se o deferimento da gratuidade e a anulação da sentença para o regular prosseguimento da lide”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000385-35.2020.8.11.0102, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.”
(N.U 1000804-83.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024